Tribunal: TJDFT
Processo: 0708505-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, impetrado por MARIO ERNESTO RODRIGUES, em face aos atos praticados pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e pelo Secretário de Estado Controlador Geral do Distrito Federal, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar 060.002.620/2017. O impetrante sustentou que, em 18/11/2019, foi publicada no DODF n° 218, a Portaria n° 456/2019, com decisão do Secretário de Estado Controlador Geral do Distrito Federal, que aplicou a penalidade de cassação de sua aposentadoria. Desde o mês de fevereiro/2020, deixou de receber proventos de sua aposentadoria, em razão do cumprimento dessa decisão administrativa. Além disso, a Secretaria de Saúde está cobrando as parcelas pagas entre 19/11/2019 e janeiro/2020, no montante de R$ 41.205,40 (quarenta e um mil duzentos e cinco reais e quarenta centavos). Tendo em vista a conclusão do processo administrativo, apresentou, em 17/02/2020, o “Pedido de Reconsideração” (previsto no art. 170 da Lei Complementar 840/2011), requerendo também que fosse dado efeito suspensivo até a decisão final da última instância administrativa. Contudo, não houve resposta e a autoridade sequer teria se pronunciado quanto ao pedido suspensivo. O que se tem até o momento é a Nota Técnica elaborada em 30/03/2020, com parecer pelo não provimento de todos os seus pleitos. E nos termos do art. 173 da LC 840/2011, “o requerimento, o pedido de reconsideração ou o recurso de que tratam os arts. 168 a 172 deve ser despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de trinta dias, contados da data de seu protocolo”. Aduziu que o “direito perseguido neste mandado de segurança é a restauração dos pagamentos dos proventos da aposentadoria do impetrante e também a suspensão da cobrança dos proventos realizados nos meses de parte de novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro de 2020 até o trânsito em julgado administrativo”, porque estaria configurada a omissão da administração pública em proferir decisão no pedido de reconsideração, uma vez ultrapassado o prazo legal de trinta dias para resposta. Assim, requereu fosse deferida liminar “para imprimir o efeito suspensivo a decisão administrativa que cassou a aposentadoria do impetrante, nos termos do Art.7o, inc. III da Lei 12.016, determinando-se: a- Ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal retorne os pagamentos dos proventos da aposentadoria do impetrado, inclusive com pagamento retroativo dos meses de fevereiro e março de 2020, e que suspenda os atos de cobrança dos proventos pagos ao impetrante meses de novembro (parte) e dezembro (integral) de 2020 e janeiro de 2020, promovida pela Secretaria de Saúde nos autos do Processo Administrativo n° 00060-00024186/2020-21; b- Ao Secretário de Estado Controlador-Geral do DF, que registre o efeito suspensivo judicial nos autos do Processo Administrativo n° 060.002.620/2017” Custas recolhidas (ID 15551288/ 15551289). É o relatório. Decido. De início, cumpre registrar que o mandado de segurança constitui ação com fundamento constitucional, para impugnar ato ilegal de autoridade pública, que afete direito líquido e certo, cujo procedimento foi disciplinado pela Lei 12.016/2009. Consoante a legislação de regência, a concessão do writ pressupõe a demonstração, clara e evidente do direito líquido e certo, o risco de dano iminente e passível de ser afastado, em sede liminar, pelo relator. O impetrante visa, liminarmente, a suspensão da decisão que, no Processo Administrativo Disciplinar no 060.002.620/2017, aplicou a penalidade de cassação de sua aposentadoria pela prática da infração prevista no art. 194, inciso I, alínea “b”, da Lei Complementar n. 840/2011. A razão para a obtenção do efeito suspensivo é a ausência de resposta a seu pedido de reconsideração e de concessão de efeito suspensivo até o julgamento do último recurso administrativo pela autoridade competente. Com efeito, os artigos 169 a 171, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, assim dispõem: Art. 169. O requerimento, o pedido de reconsideração ou o recurso é dirigido à autoridade competente para decidi-lo. Parágrafo único. A autoridade competente, desde que fundamente sua decisão, pode dar efeito suspensivo ao recurso. (grifei) Art. 170. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Art. 171. Cabe recurso: I – do indeferimento do requerimento, desde que não tenha sido interposto pedido de reconsideração; II – da decisão sobre pedido de reconsideração ou de outro recurso interposto. Portanto, conforme sobressai do art. 169, parágrafo único, da LC n. 840/2011, a possibilidade de concessão do efeito suspensivo a juízo da autoridade administrativa somente está prevista para a hipótese de recurso. Logo, no que tange especificamente à ausência de pronunciamento administrativo sobre o efeito suspensivo, não se vislumbra, a primo icto oculi, qualquer violação a direito, tendo em vista a inexistência de previsão legal para a hipótese de sua concessão no bojo do pedido de reconsideração. De mais a mais, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a execução imediata da penalidade aplicada na conclusão de processo administrativo disciplinar, tendo em vista a auto-executoriedade dos atos administrativos e o fato de que os recursos administrativos não possuem efeito suspensivo automático. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TÉCNICO DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ARTS. 127, IV, 132, IV E 134, DA LEI 8.112/1990. USO DE DOCUMENTO FALSO. DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA PENALIDADE IMPOSTA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Pretende a impetrante, ex-Técnica de Assuntos Educacionais do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde, a concessão da segurança para anular a Portaria Ministerial que cassou sua aposentadoria, frente à ilegal interrupção do pagamento de seus proventos antes do trânsito em julgado da decisão administrativa, a ocorrência de violação dos princípios do contraditório e da ampla diante da ausência de documentos essenciais nos autos do PAD e a prescrição da pretensão punitiva disciplinar. 2. Não há ilegalidade no cumprimento imediato da penalidade imposta a servidor público logo após o julgamento do PAD e antes do decurso do prazo para o recurso administrativo, tendo em vista o atributo de auto-executoriedade que rege os atos administrativos e que o recurso administrativo, em regra, carece de efeito suspensivo (ex vi do art. 109 da Lei 8.112/1990). Precedentes: MS 14.450/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 19/12/2014; MS 14.425/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 24/09/2014, DJe 01/10/2014; MS 10.759/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 10/05/2006, DJ 22/05/2006. (...) 7. Segurança denegada. (MS 19.488/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 31/03/2015) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO ADMINISTRATIVO. EFEITO DEVOLUTIVO. EXECUÇÃO IMEDIATA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A documentação acostada aos autos do processo administrativo evidencia a adoção dos procedimentos necessários à garantia da ampla defesa e ao exercício do contraditório. 2. Este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a extensão do prazo para conclusão do processo administrativo não enseja a nulidade, quando não demonstrado prejuízo à defesa do processado. 3. O recurso administrativo é recebido, via de regra, apenas no efeito devolutivo, o que permite a execução imediata da decisão tomada no processo administrativo. 4. A declaração de possíveis nulidades no processo administrativo, segundo o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), depende da efetiva demonstração de prejuízos à defesa do servidor (MS 12803/DF. Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz. Terceira Seção. DJe 15.04.2014), conforme orientam os precedentes deste Tribunal Superior. 5. O mandado de segurança não é a via adequada para se reexaminar o conteúdo fático-probatório constante do processo administrativo (MS 13.161/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 23/02/2011, DJe 30/08/2011). A atuação do Poder Judiciário circunscreve-se, nessas hipóteses, ao campo da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, o que inviabiliza a análise e a valoração das provas constantes do processo administrativo (AgRg no RMS 25.722/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 13/09/2013) 6. Segurança denegada. (MS 14.425/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 01/10/2014) No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO EXARADO PELO PLENÁRIO DO TCDF. DECISÃO QUE MANTEVE A HABILITAÇÃO DE CONSÓRCIOS DE EMPRESAS E AUTORIZOU A CONTINUIDADE DA LICITAÇÃO IMPUGNADA PELA IMPETRANTE. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFEITO IMEDIATO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, diante de ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública. In casu, a impetrante aponta violação ao seu direito de participar de processo administrativo sem máculas. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou-se no sentido de que a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública vale perante qualquer órgão público do País e só produz efeitos para o futuro (efeito ex nunc), sem interferir nos contratos já existentes e em andamento. Essa última ressalva, contudo, não se aplica às licitações ainda em curso. 3. A interposição de recurso ou o manejo do pedido de reconsideração na esfera administrativa, em regra, não são dotados de efeito suspensivo, assim; tendo em vista o atributo da auto-executoriedade dos atos administrativos, a declaração de inidoneidade opera efeitos imediatos. 4. Ainda que posteriormente concedido efeito suspensivo na esfera administrativa e judicial, no presente caso, não há falar em retroação dos seus efeitos à data da publicação da decisão que impôs a penalidade, diante do julgamento do mérito que manteve hígida a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. (...)7. Segurança parcialmente concedida para reconhecer a nulidade da Decisão 2550/2019 do TCDF, no ponto em que mantém a habilitação do consórcio em tese vencedor do certame, devendo a Licitação Pública Nacional (LPN) no 01/2017, promovida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, prosseguir com o alerta para que se verifique a existência de sobrepreço quando da análise da proposta da impetrante. Prejudicados os pedidos de reconsideração da liminar. (Acórdão 1227001, 07164781220198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à inobservância do prazo legal para decisão administrativa, não se antevê a possibilidade de haver dano irreparável ou de difícil reparação por força dos seus efeitos e a ensejar qualquer manifestação deste relator pelo momento. À propósito: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PEDIDO DE LIMINAR. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 1. O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09. 2. Na hipótese dos autos, a não-configuração do dano irreparável ou de difícil reparação autoriza o indeferimento da medida pleiteada. Cumpre salientar que meras alegações no sentido de que a parte impetrante não tem outras fontes de renda para manter sua insubsistência não configuram periculum in mora. Além disto, não existe possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação porque, ao final da cognição exauriente, acaso reconheça-se o direito vindicado, a parte será conduzida ao cargo, recebendo os atrasados. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no MS 16.192/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 22/09/2011). MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. A liminar em mandado de segurança está condicionada à presença de dois pressupostos: relevância do direito e perigo na demora. Faltando qualquer destes requisitos, merece indeferimento o pedido liminar. Agravo interno a que se nega provimento. (Acórdão 1185924, 07097297620198070000, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, é inviável o deferimento, nesse juízo perfunctório, da liminar no mandamus. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações às autoridades impetradas no prazo de 10 dias e intime-se a Procuradoria do Distrito Federal, na forma do art. 7o, inciso II, da Lei 12.016/09. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator